Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora e hasta de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se a agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator